Tribunal: TJPA
Processo: 0802677-32.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802677-32.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RUBENS JOSE DA COSTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA VÁLIDA. ATUAÇÃO DE ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO E SEM NOMEAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR APÓS ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE ABSOLUTA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará/PA, que condenou o requerente à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

2. Sustenta-se nulidade absoluta do processo, em razão da atuação reiterada de advogados sem instrumento de mandato e sem nomeação judicial, abandono da causa pela única advogada constituída, ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo defensor, não interposição de recursos contra a decisão de pronúncia e contra a sentença do Júri, bem como violação à plenitude de defesa em plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação de advogados sem procuração e sem nomeação formal, aliada à ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo defensor após abandono da causa, configura nulidade absoluta por falta de defesa técnica, apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, inclusive quando a condenação contrariar texto expresso de lei ou a evidência dos autos.

5. O art. 261 do CPP assegura que nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor, sendo indispensável defesa técnica válida, exercida por advogado constituído ou formalmente nomeado.

6. O abandono da causa pelo defensor impõe a intimação pessoal do réu para constituir novo patrono, nos termos do art. 265, §3º, do CPP, sob pena de nulidade absoluta.

7. A atuação de advogados sem instrumento de mandato e sem nomeação judicial não supre a exigência de defesa técnica regular, caracterizando hipótese de falta de defesa, com prejuízo presumido, conforme Súmula 523 do STF.

8. Evidenciada a ausência de intimação pessoal do réu, preso à época, para constituir novo defensor, bem como a inexistência de recurso contra a decisão de pronúncia e contra a sentença condenatória, resta configurada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da plenitude de defesa no Tribunal do Júri.

9. Nulidade que contamina os atos processuais praticados a partir da audiência de instrução, inclusive a sentença de pronúncia, a sessão plenária do Júri e a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal conhecida e julgada procedente, para declarar a nulidade absoluta dos atos processuais praticados desde a audiência de instrução, determinando o retorno dos autos à origem para regular intimação do réu a fim de constituir defensor, com renovação dos atos viciados, bem como expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Tese de julgamento:
1. A atuação de advogado sem procuração e sem nomeação judicial não supre a exigência constitucional de defesa técnica, configurando hipótese de falta de defesa. 2. O abandono da causa pelo defensor impõe a intimação pessoal do acusado para constituir novo patrono, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes. 3. A ausência de defesa técnica válida na fase de instrução e no plenário do Tribunal do Júri viola os arts. 5º, LV e XXXVIII, da CF, e 261 do CPP, ensejando a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e XXXVIII; CPP, arts. 261, 263, 265, §3º, 564, III, e 621, I; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, HC 947.076/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 09.12.2024; STJ, REsp 2.167.382/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 20.03.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

17ª Sessão ordinária presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao primeiro dia do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 01 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Revisional Penal formulada por RUBENS JOSÉ DA COSTA, fundamentada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a
invalidação da sentença penal condenatória
prolatada nos autos de nº 0001552-12.2011.8.14.0046, na qual o requerente foi sentenciado à pena privativa de liberdade de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (crime de homicídio qualificado por motivo fútil e à traição de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

O requerente sustenta que houve
nulidade absoluta do processo
, diante da
inobservância do direito à ampla defesa
e
ao contraditório
, pois,
após a apresentação da resposta à acusação pela advogada constituída inicialmente
(Adriana Andrey Diniz Lopes – OAB/PA 7.630), esta teria
abandonado o feito
, e o
réu não foi devidamente intimado para nomear novo patrono
, o que teria culminado com o reconhecimento do
trânsito em julgado da decisão de pronúncia

sem o regular exercício da defesa
.

Argumenta, ainda que houve
comprometimento da defesa técnica

no plenário do Tribunal do Júri
, uma vez que, conforme alegado,
uma testemunha teria afirmado em juízo que recebeu instruções do defensor técnico para mentir, o que configuraria violação ao princípio constitucional da plenitude de defesa
.

Verbera ainda, que existiu
conflito de teses
entre a
autodefesa e a defesa técnica
, enfatizando que na
fase inquisitorial
, o
acusado afirmou sua inocência,
nas
alegações finais
, a
tese foi de impronúncia por insuficiência de provas
, já
em plenário
, sem a
presença do acusado
e
sem instrumento procuratório regular
, o
defensor sustentou a desclassificação para lesão corporal seguida de morte
.

Com base nesses argumentos pleiteia, em
sede liminar
, o reconhecimento da
nulidade desde a fase de pronúncia
ou, subsidiariamente, a
anulação do julgamento do júri
,
com a realização de novo julgamento
.

No
mérito
, pugna pela procedência da revisão, com a
declaração da nulidade da sessão do Tribunal do Júri e retorno do feito à fase de intimação do pronunciado
,
para que este possa nomear novo defensor e participar validamente da nova sessão
.

A liminar foi indeferida por esta relatora, com posterior encaminhamento dos autos ao juízo
a quo
para informações (ID 24910695).

Ao prestar os esclarecimentos, o magistrado relatou que (ID 24976176):

“(...)

1.A defesa técnica do requerente esteve regularmente presente em todas as fases processuais, conforme demonstram os seguintes marcos procedimentais:

a) Apresentação de resposta à acusação, protocolada por advogada constituída à época (Id. 72510369 – pág. 10 / 72510370 - pág. 01/03, de 17/11/2011);

b) Atuação na fase instrutória, com participação em audiências e apresentação de quesitos em sede de produção de provas por Wandergleisson Fernandes Silva (Id. 72510372 – pág. 14, de 20/02/2014) e também pedido de revogação de prisão preventiva interposto por Ricardo Moura (Id. 72510373 – pág. 03);

c) Apresentação de alegações finais, com exposição das teses defensivas e pedido de absolvição por Wandergleisson Fernandes Silva (Id. 78696648, de 21/11/2022);

d) Apresentação de rol de testemunhas pela Defensoria Pública (Id 72510488 – pg. 20).

e) Atuação na Sessão do Tribunal do Júri, com registro da presença de defesa técnica, sustentação oral e contradita de testemunhas. Advogados Wandergleisson Fernandes Silva e Marcel Affonso de Araújo Silva (Id. 72510500 – pág. 14-16; 72510501 – pág. 01-17);

f) O réu encontrava-se em local incerto e não sabido, portanto foi publicado o Edital de intimação de sentença (Id. 72510503 – pág. 04), sendo declarado o trânsito em julgado no dia 11/03/2019 (Id. 72510503 – pág. 05);

g) Formulação de petições posteriores ao trânsito em julgado, incluindo pedido de desarquivamento e nova habilitação de defensor (Id. 116034860, em 30/10/2023). É importante frisar que nos atos que antecederam a sessão do Tribunal do Júri, e inclusive durante a própria sessão de julgamento, não houve qualquer oposição por parte do acusado ou de qualquer outro sujeito processual quanto à atuação da defesa técnica. O acusado esteve presente na sessão plenária, acompanhado por advogado regularmente habilitado, que exerceu sua defesa sem qualquer questionamento por parte do réu, do Ministério Público ou do Juízo. Da mesma forma, não há registros nos autos de manifestações contrárias à condução do julgamento no momento de sua realização, seja pelo réu ou pela defesa técnica.

2. Argumentos da Revisão Criminal Na petição revisional, o requerente sustenta que teria havido deficiência na prestação da defesa técnica, alegando:

a) Suposta atuação de advogados sem procuração válida em determinados momentos do processo;

b) Alegado abandono de causa sem intimação pessoal do réu para nomeação de novo defensor, antes da atuação da Defensoria Pública;

c) Apontamento de teses defensivas contraditórias no decorrer da instrução e no julgamento em Plenário;

d) Eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Súmula 523 do STF.

3. Observações Finais

A defesa técnica foi regularmente acionada em diversas oportunidades, tendo atuado de forma ampla tanto na fase instrutória quanto no julgamento e nos recursos subsequentes. A nomeação da Defensoria Pública ocorreu como medida de salvaguarda do direito à ampla defesa, em conformidade com o artigo 261 do Código de Processo Penal, para evitar prejuízo à tramitação processual
.”
(Textual) (ID 24976176)

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO da presente Revisão Criminal e, no mérito, pela total IMPROCEDÊNCIA da pretensão revisional, nos termos da fundamentação.”
(Textual) (ID 25655899).

CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

É o relatório. Revisão efetuada. Determino inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Registro que a presente Revisão Criminal atende aos requisitos formais para seu conhecimento, razão pela qual passo à análise.

A
coisa julgada material
, nos termos do art. 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, confere
estabilidade e definitividade às decisões judiciais
, constituindo
pilar do Estado Democrático de Direito
. Todavia, a imutabilidade da decisão penal transitada em julgado não é absoluta. O próprio ordenamento jurídico admite, excepcionalmente, sua desconstituição nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, entre as quais se destaca a contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A
revisão criminal
, portanto,
não configura nova instância recursal
, mas
via excepcional de correção de erros materiais e nulidades
que comprometam a licitude e a justiça da decisão condenatória. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

"A revisão criminal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo uma delas a contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos."
(STJ – Revisão Criminal n.º 5.683/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 06.11.2025)

Consta nos autos, que em 19 de novembro de 2011, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o requerente Rubens José da Costa, imputando-lhe as condutas tipificadas no art. 121, §2.º, incisos II e IV, c/c art. 29, do Código Penal, em razão de homicídio doloso ocorrido em 8 de outubro de 2011, na cidade de Abel Figueiredo — PA.

Desde a resposta à acusação até a sessão do Tribunal do Júri, o processo foi marcado pela sucessão ininterrupta de causídicos sem instrumento de procuração e pelo abandono reiterado da causa, conforme se passo a expor.

A advogada constituída Adriana Andrey Diniz Lopes (OAB/PA 7.630) — única detentora de mandato outorgado pelo requerente em todo o trâmite processual
(procuração ID 24831093 – pág. 53) — apresentou a resposta à acusação em 17 de janeiro de 2012 e, ato contínuo, abandonou o feito sem qualquer comunicação ao juízo, sem que o acusado, que se encontrava preso, fosse intimado para constituir novo defensor, em violação ao art. 265, §3.º, do CPP.
Portanto aqui surgiu a nulidade.

Em relação aos corréus Eujácio José da Costa e Pedro Fernandes dos Santos, o processo foi suspenso por citação frustrada, na forma do art. 366 do CPP, prosseguindo a ação penal exclusivamente em relação ao requerente (ID 72510372 – pág. 3).

Na
audiência de instrução e julgamento de 20 de fevereiro de 2014
,
compareceu o advogado Wandergleisson Fernandes Silva
(OAB/PA 16.961),
sem apresentar instrumento de mandato e sem nomeação formal pelo juízo
, ocasião em que requereu diligências (ID 72510372 – pág. 14) — entre elas, a substituição do rol de testemunhas, com inclusão de Manuel Clemente Ferreira, providência que, como se verá, haveria de se mostrar decisivamente prejudicial ao requerente. Em seguida, abandonou o feito pela primeira vez.

Na continuação da audiência, realizada em 12 de março de 2014
, o requerente foi
representado pelo advogado Ricardo Moura
(OAB/PA 17.997),
igualmente sem procuração
, que requereu prazo para regularizar a representação processual (ID 72510373 – págs. 2-3),
providência que não se concretizou, tendo também abandonado o feito.

O
advogado Wandergleisson
Fernandes Silva
retornou em sede de alegações finais da primeira fase do Júri
, pela segunda vez sem mandato, apresentando peça defensiva de três laudas que não questionou os fatos imputados, não requereu o decote das qualificadoras e não fez contrapontos ao memorial do Ministério Público (ID 24831087 – págs. 1-3), após o que abandonou novamente o processo.

Em 27 de fevereiro de 2015, foi proferida sentença de pronúncia submetendo o requerente a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 24831088 – págs. 1-5), da qual o advogado Wandergleisson Fernandes Silva teve ciência em 04/03/2015 (ID 24831088 – pág. 5).

O requerente, preso, não foi dela pessoalmente intimado. O juízo tentou intimá-lo via carta precatória para a Cadeia Pública de Marabá — modalidade vedada pela Súmula 351 do STF para presos (ID 24831093 – pág. 131) —, diligência que restou frustrada, procedendo-se então à intimação por edital, após o que se certificou o trânsito em julgado (ID 24831093 – págs. 150 e 153).

Encerrado o prazo recursal sem interposição de recurso em sentido estrito
,
o juízo não intimou o requerente para constituir novo defensor
,
limitando-se a encaminhar a Defensoria Pública para atuar na fase do art. 422 do CPP
(ID 24831093 – pág. 152), sem qualquer ciência do réu.

A
Defensoria Pública apresentou o rol de testemunhas na fase do art. 422 do CPP
(ID 24831094 – pág. 1).

Quando redesignada a sessão de julgamento
para 13 de novembro de 2018,
a intimação foi erroneamente dirigida ao advogado Wandergleisson Fernandes Silva — sem procuração e já afastado do feito
—,
deixando a Defensoria Pública sem qualquer comunicação
para o ato, em violação ao art. 370, §4.º, do CPP (ID 24831094 – pág. 24). O requerente encontrava-se em local incerto e não sabido.

Na
sessão plenária
de 13 de novembro de 2018, o
advogado Wandergleisson Fernandes Silva compareceu pela terceira vez sem procuração e sem nomeação formal, assumindo a tribuna defensiva
.

Em plenário, o advogado sustentou
tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte
,
em contradição direta
com a
negativa de autoria sustentada pelo próprio acusado em interrogatório
; a
testemunha Manuel Clemente Ferreira
— por
ele arrolada em 2014
sem poderes para tanto —
afirmou perante o Conselho de Sentença ter sido orientada pelo próprio defensor a mentir, sendo presa durante o depoimento, com imputação ao advogado de coautoria em falso testemunho pelo causídico
; foram
dispensadas testemunhas oculares favoráveis ao requerente
, entre as quais Creuzilene da Rocha Santos, companheira da vítima, que havia isentado o acusado de culpa em audiência; e o advogado concordou com a utilização dos depoimentos colhidos na fase anterior, renunciando a qualquer produção probatória em plenário.

O Conselho de Sentença proferiu veredicto condenatório, fixada a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado (ID 24831094 – págs. 71-73).

Da sentença condenatória não foi interposto recurso de apelação, transitando em julgado em 11 de março de 2019
(ID 24831094 – pág. 86).

O requerente somente tomou ciência da condenação em 01/03/2023, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão (ID 24831094 – pág. 193).

Em 15 de abril de 2024, ao constituir os atuais advogados e requerer o desarquivamento dos autos, a Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal de Rondon do Pará certificou expressamente que inexiste nos autos qualquer instrumento de procuração outorgado pelo requerente ao advogado Wandergleisson Fernandes Silva ou a qualquer outro causídico que nele atuou, ressalvada a primitiva advogada Adriana Andrey Diniz Lopes (ID 24831092 – Pág.2).

Ora, o encadeamento fático descrito conduz, de forma incontornável, ao reconhecimento de nulidade absoluta do processo por violação ao princípio da ampla defesa, nos termos dos arts. 261, 263 e 265, §3.º, do CPP, do art. 5.º, incisos LV e XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal, e da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

O
art. 261 do CPP
é categórico ao dispor que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor, exigindo que a defesa técnica exercida por defensor público ou dativo seja sempre fundamentada.

O
art. 263 do CPP
admite a nomeação ad hoc de defensor apenas em caráter excepcional.

O
art. 265, §3.º, do CPP
determina que, em caso de abandono, o acusado seja pessoalmente intimado para constituir novo defensor antes de qualquer nomeação de dativo.

Nenhuma dessas exigências foi observada no processo de origem.

A única advogada com mandato abandonou o feito após um único ato processual. Os demais causídicos atuaram sem procuração e sem nomeação judicial, sendo seus atos desprovidos até mesmo de existência jurídica.

O requerente, preso, jamais foi intimado para constituir novo defensor em qualquer momento ao longo de mais de sete anos de persecução penal.

Rigorosamente, não se cuida de mera deficiência de defesa, mas de sua falta — hipótese de nulidade absoluta independente de demonstração de prejuízo concreto, nos termos da
Súmula 523 do STF:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Ainda que assim não se entendesse,
o prejuízo é manifesto
: o
advogado sem mandato arrolou testemunha que destruiu a credibilidade da defesa em plenário
;
sustentou tese colidente com a versão do próprio acusado
;
dispensou testemunhas favoráveis
;
abriu mão da produção de provas em plenário
;
e deixou de recorrer tanto da pronúncia quanto da sentença condenatória, privando definitivamente o requerente do direito ao duplo grau de jurisdição
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme:

"Uma vez demonstrada que a defesa foi deficiente e evidenciado o prejuízo concreto ao réu, deve ser anulada a sessão plenária de julgamento."
(
STJ
– HC 947.076/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 09.12.2024)

"A ausência de representação processual devidamente comprovada constitui nulidade absoluta que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo, pois a capacidade processual e a representação judicial das partes são pressupostos processuais de validade insuscetíveis de preclusão."
(
STJ
– RMS 69.817/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.02.2023)

"A nomeação de defensor dativo antes que fosse levada a efeito a intimação pessoal do réu para constituir novo causídico configura patente nulidade absoluta, decorrente de afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
" (
STJ
– AgRg no RHC 127.971/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25.10.2021)

"A nomeação de defensor dativo somente se legitima após oportunizada ao acusado a escolha de advogado de sua confiança, inclusive mediante intimação por edital quando não localizado, sob pena de nulidade absoluta."
(
TJ-CE
– Revisão Criminal n.º 06267861920258060000, Rel.ª Des.ª Andrea Mendes Bezerra Delfino, Seção Criminal, julgado em
02.02.2026
)

Os precedentes aplicam-se ao caso com intensidade ainda maior, dado que no processo em exame sequer houve nomeação de defensor dativo: os advogados simplesmente compareceram em juízo sem procuração e sem designação formal, e o juízo nada fez para regularizar a situação ao longo de toda a persecução penal
.

Ante o exposto, data vênia do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO da presente Revisão Criminal e julgo-a
PROCEDENTE,
para declarar a
nulidade absoluta dos atos processuais praticados desde a audiência de instrução realizada em 20 de fevereiro de 2014, inclusive das alegações finais apresentadas sem instrumento de mandato, da sentença de pronúncia de 27 de fevereiro de 2015, de toda a segunda fase do procedimento do Júri e da sentença condenatória proferida em 13 de novembro de 2018.

Determino o retorno dos autos à Comarca de origem para que, após intimação pessoal do requerente para constituir advogado de sua confiança ou, caso inerte, nomear-se defensor público ou dativo, sejam renovados os atos processuais a partir do vício inaugural, observados o contraditório e a ampla defesa.

Determino, por consequência, a imediata expedição de
Alvará de Soltura em favor de Rubens José da Costa
, se por outro motivo não estiver preso, bem como as comunicações de praxe ao Juízo de origem.

Prejudicadas as demais teses revisionais.

É o voto.

Belém/PA, 01 de junho de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2026